Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018064-97.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Atos Unilaterais, Associação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (REPRESENTANTE), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA. - CNPJ: 21.787.118/0001-81 (REPRESENTANTE), LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - CPF: 925.866.351-91 (ADVOGADO), JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 007.429.411-32 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018064-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA.

AGRAVADO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE RESCISAO UNILATERAL CONTRATTUAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – EMPRESA CONSIDERADA INAPTA NO PROGRAMA QUALICITO 2019 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
Não obstante os argumentos lançados nas contrarrazões pela agravada, de que a renovação da habilitação no Qualicito 2019 só não ocorreu em face da não disponibilização de todas as informações e documentos necessários, fato é que a agravada não comprovou a conclusão da renovação da habilitação, de forma que ainda continua inapta para a prestação dos serviços que se obrigou no contrato entabulado com a agravante
.

III –
Há evidências de que a manutenção do contrato com a empresa agravada pode colocar em risco a vida dos pacientes, mormente por estar inapta a realizar os exames que se obrigou, de modo que a agravante não pode ser obrigada a manter relação de serviço com empresa inapta, por ser solidariamente responsável por eventuais danos causados aos pacientes
.

IV -
Por outro lado, tendo em consideração que a
empresa
agravada
ainda não
cumpriu nem
metade do período contratual firmado, o qual tem validade até o ano de 2025,
e
sendo presumidos os investimentos realizados a fim de atender às necessidades do Hospital de Câncer
, a sumária desocupação do imóvel não parece razoável, sendo prudente apenas desobrigar a agravante
de utilizar os serviços do laboratório agravado enquanto
estiver inapto
para suas atividades.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018064-97.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA.

AGRAVADO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSSE DE COMBATE AO CÂNCER – AMCC,
com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Rescisão Unilateral Contratual no 1052847-89.2019.811.0041, ajuizada pelo
LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CÂNCER LTDA-LAPC-HCAN
, deferiu o pedido de tutela de urgência
a fim de determinar a suspensão imediata dos efeitos da notificação extrajudicial e da pretensa rescisão do contrato, a fim de permitir a continuidade de todos os efeitos do contrato
.

Para tanto, narra a agravante que, no ano de 2015, celebrou com a empresa agravada um “Contrato de Prestação de Serviços – Execução de Exames e Diagnósticos Especializados de Anatomia Patológica de Citopatologia de Outras Avenças”, com a finalidade de ser atendida em várias especialidades laboratoriais, tendo, ainda, cedido um espaço dentro de suas dependências para as instalações e funcionamento do laboratório.

Discorre que a partir de uma sindicância instaurada por denúncia de um paciente, foram constatadas inúmeras falhas na prestação de serviço, tais como, atraso nas realizações e entregas de exames de biópsia, erros de resultado dos laudos, além da inobservância de protocolos médicos, os quais resultaram no tratamento tardio dos pacientes.

Aduz que, diante da completa desídia da agravada, procedeu com a notificação da Rescisão Contratual, pois
o inadimplemento contratual teria como base o fato de a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá ter considerado o Hospital de Câncer de Mato Grosso como inapto para Laboratórios Tipo I e Tipo II, relativos ao exame de citopatologia para prevenção de câncer do colo do útero no âmbito Programa Qualicito 2019, conforme consignado no Relatório de Visita Técnica n. 007/2019/CERAC/SMS
.

Assevera que a manutenção do contrato com a empresa agravada colocará em risco a vida dos pacientes, sendo necessária a adoção de medidas para garantir o correto diagnóstico e tratamento de outras pessoas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, nos termos da decisão monocrática à id no 26784996.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 31633997, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1018064-97.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada e determinou a suspensão imediata dos efeitos da notificação extrajudicial e da pretensa rescisão do contrato levada a cabo pela agravante.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, é possível verificar, ao menos em parte, a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor da agravante.

É que, consoante se infere da leitura dos autos, as partes celebraram contrato de prestação de serviços de exames e diagnósticos especializados de anatomia patológica para o Hospital de Câncer, localizado nesta Capital, constando no respectivo termo, a possibilidade de rescisão unilateral em caso de inadimplemento contratual (id no 25673980).

O possível inadimplemento contratual foi verificado antes mesmo da visita técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, que culminou com o envio da notificação extrajudicial à agravada, vez que a agravante, após denúncias recebidas pela ouvidoria do hospital, instaurou uma sindicância por meio da Portaria de Instauração no 02/2019, a qual apurou diversos erros no resultado de exames e na lavratura de laudos, além da excessiva demora para realização e entrega de laudos de pacientes acometidos de câncer, justamente a doença de especialidade do nosocômio agravante.

Os documentos acostados aos autos demonstram que após o trâmite do procedimento administrativo para apuração dos fatos denunciados, que foi encaminhado para a Comissão de Ética da unidade hospitalar, o agravante tomou conhecimento da visita técnica realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá que, diante das constatações
in loco
, considerou a agravada inapta para renovação da habilitação em Qualificação Nacional em Citopatologia na prevenção do câncer do colo do útero no âmbito do Programa Qualicito 2019, o que foi preponderante para e envio da notificação extrajudicial de rescisão do contrato com a empresa agravada.

Com efeito, não obstante os argumentos lançados nas contrarrazões pela agravada, de que a renovação da habilitação no Qualicito 2019 só não ocorreu em face da não disponibilização de todas as informações e documentos necessários, fato é que a agravada não comprovou a conclusão da renovação da habilitação, de forma que ainda continua inapta para a prestação dos serviços que se obrigou no contrato entabulado com a agravante, consoante demonstra o Ofício no 154/CERAC/SMS/2019 (id. 27299452), donde se extrai que a habilitação ainda depende de outra visita técnica para análise do quantitativo de lâminas realizadas pelo laboratório agravado referente ao período de 2018/2019.

Outrossim, sendo a visita realizada anualmente e tendo em conta que a habilitação é um dos requisitos para a prestação dos serviços contratados, a agravada, quando do momento da visita, já deveria tê-los em mãos.

Ademais, a referida visita técnica revelou as péssimas condições físicas, estruturais e documentais em que se encontrava o laboratório agravado, consoante se observa do Relatório de id. 26144862 - origem, que ressalta forte odor de formol nas suas dependências, além de paredes com mofo, desorganização quanto aos fluxos de materiais, já que foram encontrados frascos com peças de anatomia patológica espalhados pelo chão, o que por si só, revela indícios de violação ao parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato.

Registre-se que a conclusão a que chegou a Comissão de Ética Médica do hospital agravante acerca da sindicância instaurada por meio da Portaria de no 02/2019 não é das melhores. É que das 11 (onze) denúncias apuradas, 9 (nove) possuíam laudos antagônicos, tendo uma das pacientes obtido laudo pós-operatório oposto ao diagnóstico, por sorte, sem prejuízo em relação ao tratamento vigente (id. 27299451).

Desse modo, há evidências de que a manutenção do contrato com a empresa agravada pode colocar em risco a vida dos pacientes, mormente por estar inapta a realizar os exames a que se obrigou, de modo que a agravante não pode ser obrigada a manter relação de serviço com empresa inapta, por ser solidariamente responsável por eventuais danos causados aos pacientes.

Calha registrar, ainda, que o prazo de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias, mediante notificação expressa e por escrito, previsto no contrato para a rescisão do instrumento, trata-se de lapso a ser observado para o caso de o instrumento ser rescindido por acordo entre as partes e não por descumprimento do contrato.

Por outro lado, tendo em consideração que a empresa agravada ainda não cumpriu nem metade do período contratual firmado, o qual tem validade até o ano de 2025, e sendo presumidos os investimentos realizados a fim de atender às necessidades do Hospital de Câncer, a sumária desocupação do imóvel não parece razoável, sendo prudente apenas desobrigar a agravante de utilizar os serviços do laboratório agravado enquanto estiver inapto para suas atividades, o que, inclusive, depende da nova vistoria da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

Por tais fundamentos, a decisão de base deve ser parcialmente reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para desobrigar a agravante de utilizar os serviços que eram executados pela empresa agravada.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020